Tribunal: TJSP
Processo: 2170965-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170965-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante SANDRA
SILVA, são agravados MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.811
Agravo de Instrumento no 2170965-79.2020.8.26.0000
Feito originário no 1000863-92.2020.8.26.0274
Agravante : SANDRA SILVA
Agravados : ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Comarca
: ITÁPOLIS
Juiz de 1o Grau: GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Saúde Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo
Civil) Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a
tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 22/23
que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada para determinar que o
Município de Itápolis/SP e o Estado de São Paulo, ora
agravados, forneçam à autora, ora agravante, portadora de
“fibrose pulmonar idiopática”, o medicamento denominado
“Nintedanibe”.
Postula a agravante a reforma da r.
decisão agravada, eis que presentes os requisitos legais
para a concessão da tutela de urgência.
Concedida a antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 30/31), vieram respostas (fls. 35/43
e 45/51).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A
concessão
da
tutela
de
urgência,
prevista no art. 300 do Código de Processo Civil1, exige
prova que evidencie a probabilidade do direito, além de
receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou
seja, deve haver nos autos elementos suficientemente
fortes que possibilitem a formação de convicção da
probabilidade de sucesso para o demandante, além do perigo
da demora. É faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-
se ao seu sensato arbítrio e livre convencimento,
dependendo a concessão do preenchimento dos requisitos
exigidos.
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, vislumbra-se, ao menos da análise
dos documentos que compõem o instrumento, a existência do
indispensável requisito da “probabilidade do direito”,
porquanto lastreado no relatório e receituário médicos
(fls. 19/21 e 161/162 dos autos na origem), subscritos por
profissional
regularmente
habilitado,
a
quem
compete
verificar a conveniência e necessidade do tratamento
prescrito, já que acompanha de perto o quadro de saúde da
paciente.
O cidadão tem direito assegurado à saúde,
sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinam o art. 196 da Constituição Federal2 e o art. 219
da Constituição do Estado de São Paulo3, de modo que a
concessão da medida era de rigor, sob pena de relegar a
segundo plano a proteção jurídica do bem maior, o direito
à vida e à saúde. Presente também, pois, a possibilidade
de perigo de dano se acaso não for concedida a medida
pleiteada.
Assim
sendo,
o
recurso
comporta
provimento, devendo ser reformada a r. decisão ora
agravada, observado, ademais, que os requisitos fixados
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
n.o 1.657.156/RJ (Tema n.o 106) encontram-se atendidos.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária,
a teor do disposto no art. 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2.o do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
2 CF art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3 CESP art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2170965-79.2020.8.26.0000
Agravante:
SANDRA SILVA
Agravado:
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS E ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca/Vara:
ITÁPOLIS/2a VARA
Juiz prolator:
GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO No 26.930
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão copiada às fls. 22/23 que, em sede de ação de obrigação
de fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o
Município de Itápolis/SP e o Estado de São Paulo, ora agravados,
forneçam à autora, ora agravante, portadora de “fibrose pulmonar
idiopática”, o medicamento denominado “Nintedanibe”.
Postula a agravante a reforma da r. decisão
agravada, eis que presentes os requisitos legais para a concessão da tutela
de urgência.
Concedida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 30/31), vieram respostas (fls. 35/43 e 45/51).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir da nobre e ilustre Relator, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos a seguir expostos.
De início, convém destacar que, nesta sede, cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da
tutela provisória, que se insere no “dever-poder geral de antecipação” e
propicia ao juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi
proferida, mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a disciplina
normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil
não alterou de forma substancial os requisitos necessários à concessão da
tutela antecipada previstos no sistema anterior.
Insista-se.
Segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
ao comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica engendrada pelo
novo art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem veio ao processo
pedir determinada solução para a situação que descreve, precisamente
aquela solução que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter
medida que impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a
possibilidade de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória conceder-lhe-
á o exercício do próprio direito afirmado pelo autor. Na prática, a decisão
com que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo
conteúdo do dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial -
com a diferença fundamental representada pela provisoriedade (A
REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p.
141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em artigo
publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes, traça
um histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos países,
sua conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em
outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma
sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso
pudesse ser a causa julgada desde logo.
E mais adiante destaca: quanto à verossimilhança
da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de
todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de
tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material,
mas também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de
procrastinação praticados pelo réu.
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e apoiados
em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade da defesa
não podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto. Apenas por
probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei não se contenta
com a simples probabilidade, já que, na situação do art. 273 do CPC,
reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se configurará
quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam
verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes da
demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e
ampla defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela. É
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação
possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.
Com a entrada do Novo Código de Processo
Civil, tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e seguintes,
com as exigências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a concessão
da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus
boni iuris e periculum in mora, respectivamente.
Na hipótese específica dos autos, o recurso da
agravante não merece provimento.
A
r.
decisão
agravada
está
muito
bem
fundamentada, merecendo prestígio, ao menos nesta fase (fls. 22/23):
2 - Formulou-se pedido de tutela provisória de
urgência para imediato fornecimento do composto NINTEDANIBE.
Não obstante a prescrição médica específica
juntada pela autora (fls. 19/20), o caso merece especial cautela.
Isto porque, subsiste relatório da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS CONITEC, órgão
técnico que presta assessoria ao Ministério da Saúde, infirmando a
eficácia terapêutica do medicamento.
Com
efeito,
no
relatório
disponível
em
http://conitec.gov.br/images/Consultas/2018/RELATORIO_NINTENDANI
BE_33_CP.pdf, extrai-se que “a CONITEC, em sua 67a reunião ordinária,
realizada no dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação no
SUS do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática.
Considerou-se que as evidências têm importantes incertezas em relação à
eficácia do medicamento em longo prazo, e nos desfechos de sobrevida e
melhora da qualidade de vida além da grande incerteza quanto à redução
de episódios de deterioração aguda.” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim,
destacou-se
que
“a
tecnologia
apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores
cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado
que gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos”.
Tal
impacto
seria
da
ordem
de
“R$
2.388.941.018,23 em cinco anos, podendo chegar a um valor de R$
3.717.431.509,90 se considerarmos a disponibilização para toda a
população com FPI”, o que, segundo o estudo, mostra-se exacerbado e
desproporcional “tendo em vista o benefício limitado da intervenção”.
Ante o exposto, por ora, e sem prejuízo do
aprofundamento da discussão, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.
Como referido pelo magistrado a quo, a análise
do pedido merece cautela, tendo em vista a não incorporação do
medicamento pretendido para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática,
cujo custo mensal para a agravante é de aproximadamente R$ 10.000,00
(dez mil reais).
O Município agravado instruiu a contraminuta
com documentos que demonstram que houve estudo sobre a eficácia do
medicamento pleiteado e os membros da CONITEC (Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS) deliberaram por unanimidade
recomendar a não incorporação do nintedanibe para o tratamento da FPI.
Foi considerado que a evidência atual não demonstra um benefício claro
ao paciente associado a um perfil de segurança desfavorável com uma alta
taxa de eventos adversos e descontinuação do tratamento (fls. 58). A fls.
64 consta que os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos,
morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pulmão.
Embora o relatório de médico particular refira
alguns tratamentos prévios, é certo que indica histórico de FPI há 18
meses, devendo ser melhor averiguada a imprescindibilidade diante de
alternativas existentes na rede pública de saúde.
Ausente, portanto, comprovação da imprescindibilidade do tratamento especificamente pleiteado, em
detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada.
Por estes fundamentos, divirjo do nobre Relator
para negar provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
1221C427
5
11
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
122F5DEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2170965-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.